Tribunal: STF
Processo: HC 261401
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado Osvaldo José Duncke e outro, em favor de Alexsandro Freiberger, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1021605/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT ANTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por considerá-lo mera reiteração de pedido já apreciado no HC 964.519/RS. 



    2. O agravante sustenta que o writ atual traz fatos novos, consistentes em laudos que comprovam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA nível 2) e transtorno de ansiedade de seu filho, demandando acompanhamento paterno em terapias semanais intensivas e uso contínuo de medicação controlada. 



    3. Alega imprescindibilidade da presença do pai, diante da sobrecarga da genitora, também corré no processo, requerendo o conhecimento do habeas corpus ou, subsidiariamente, a concessão de ordem de ofício para substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus impetrado configura mera reiteração de pedido anterior, a justificar o não conhecimento do agravo regimental, ou se haveria fatos supervenientes aptos a ensejar nova análise da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O art. 210 do Regimento Interno do STJ veda a apreciação de habeas corpus que se configure como mera reiteração de pedido anterior.



    6. O acórdão ora impugnado registrou que as circunstâncias fáticas permanecem inalteradas em relação ao writ anterior, reconhecendo-se a identidade entre os pedidos e fundamentos. 



    7. A alegação de fatos novos não encontra respaldo nos autos, pois a situação familiar do agravante já foi objeto de análise anterior, não se configurando modificação fática ou jurídica superveniente que justificasse nova apreciação da prisão domiciliar. 



    8. A interposição do presente habeas corpus revela mera repetição de fundamentos já examinados, o que inviabiliza o seu conhecimento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 41). 



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que, nos autos da denominada “Operação Cartage”, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.,



    A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, ou a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo juízo de origem (eDOC 38, p. 200-202).



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. (eDOC 40)



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado no HC 964.519/RS. O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma.



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de que o paciente é imprescindível aos cuidados seu filho, uma criança de 4 anos de idade.



    Aduz, em linhas gerais, que:



    “[...] constam dos autos laudos e relatórios que atestam: i) diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA nível 2) e transtorno de ansiedade do filho pequeno do Paciente; ii) necessidade de terapias semanais intensivas (ABA, psicologia, terapia ocupacional), além de uso contínuo de medicação controlada; iii) a imprescindibilidade do acompanhamento paterno na rotina terapêutica e familiar, sob pena de agravamento do quadro clínico; iv) declarações da genitora, também corré no processo, de que não dispõe de rede de apoio familiar ou social, ficando sozinha e sobrecarregada, dentre outros.



    Enfatiza que “a ausência do Paciente compromete gravemente o desenvolvimento da criança.” (p. 41)



    Destaca que “o Paciente é primário, possui residência fixa há anos no mesmo local, sempre exerceu atividade lícita e possui vínculos familiares sólidos; inclusive, o Paciente detém seus laços familiares e empresa nesta Comarca, não havendo nenhum indicativo de que sua liberdade comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.” (p. 66-67)



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar, “com ou sem fixação de demais medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório.



    Decido.



    Observa-se, de início, que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ser imprescindível para o tratamento de seu filho menor, que possui Transtorno de Espectro Autista grau 2, não foi apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, consignou o magistrado de origem:



    “Quanto ao pedido subsidiário, destaca-se que, em que pese o estado de saúde do filho menor do requerente, como bem afirmado pelo MPF, "evidencia-se pelo próprio petitório da defesa que ele está sob os cuidados da genitora, recebendo os medicamentos necessários e realizando tratamento multidisciplinar semanal, não havendo alguma justificativa para a revogação da prisão preventiva ou mesmo substituição desta por prisão domiciliar, posto que tal medida é excepcional" (79.1). 



    [...]



    Acrescenta-se que, em decisão anterior, sobre THARAMIS FRANCINE SCHNEIDER, esposa do acusado, já constou que "sua prisão não foi requerida, justamente em razão das necessidades de seu filho menor" (processo 5038932-48.2023.4.04.7200/SC, evento 77, DESPADEC1)”. (eDOC 39, p. 79).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente